Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724642-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSE ZAMBENEDETTI, FIEL BENICIO DOS SANTOS, ISABELA MORITZ, JOAO BATISTA FIGUEREDO, JOSE ANTONIO CANSIAN, LUIZ EDUARDO MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, MARTA LUISA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TANIA DE CARVALHO BRANDAO PIACESI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0737751-78.2018.07.0001, deflagrado por Artur Braga Von Borowski e Outros, em que o d. juízo a quo homologou as contas realizadas pela Contadoria Judicial, e determinou a intimação da devedora, ora agravante, para depositar o montante de R$179.044,65, no prazo de 15 dias, sob pena de remessa aos autos para pesquisa BACENJUD (ID 65972915 e ID 67331902 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante defende a completa retificação dos cálculos devido à consideração de valores não vertidos ao plano de benefício. Em relação aos agravados Artur Braga Von Borowski e Carlos Jose Zambenedetti sustenta a ausência de valores devidos, tendo em vista a não comprovação nos contracheques juntados pelo Banco do Brasil. Argumenta que não são devidos juros atuariais remuneratórios, após o desligamento do plano, uma vez que já foram integralmente aplicados e pagos quando do resgate das contribuições pessoais dos participantes. Afirma que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Conclui, pois, pela necessidade de retificação das contas autorais, tendo em vista excesso de execução na ordem de R$158.265,14, pugnando pela observância dos seguintes parâmetros de cálculos: (i) ausência de valores devidos aos autores Artur Braga Von Borowski e Carlos Jose Zambenedetti; (ii) valor original das contribuições vertidas antes de 03/1980. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado ao ID 17878674 e ID 17878675. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. No que tange aos agravados Artur Braga Von Borowski e Carlos Jose Zambenedetti, compulsando os autos de origem verifica-se que as contribuições vertidas antes de março de 1980 constam no ID 62346072 e ID 62346075, respectivamente. Em relação ao valor original das contribuições vertidas antes de 03/1980, observa-se do documento acostado ao ID 63639160 dos autos de origem que estão devidamente discriminados. Ademais, nos termos da sentença transitada em julgado, a agravante foi condenada a pagar aos agravados a diferença entre os valores pagos e os que fossem apurados em liquidação por arbitramento, referentes a 98% das contribuições pessoais vertidas – inclusive as efetuadas anteriormente ao estatuto aprovado em março de 1980 e as contribuições efetuadas à CAPEC – com a aplicação dos índices de correção monetária indicados nos fundamentos da sentença e com acréscimo de juros de 6% ao ano. Por oportuno, confira-se o dispositivo do título judicial: ISTO POSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a Ré ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os que forem apurados em regular liquidação por arbitramento, referentes a 98% das contribuições pessoais vertidas – inclusive as efetuadas anteriormente ao Estatuto aprovado em março de 1980 e as contribuições efetuadas à CAPEC – com a aplicação dos índices de correção monetária indicados nos fundamentos desta e com acréscimo de juros de 6% ao ano. As custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, serão recíproco e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os Autores e a Ré, na forma do caput, do art. 21, do Código de Processo Civil c/c art. 12, da Lei no 1060, de 05 de fevereiro de 1950 - Lei de Assistência Judiciária. (ID 27147262, pág. 14 dos autos de origem) Imperioso asseverar à agravante que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, sobre a questão já examinada e decidida pelo juízo, opera-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, e não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora